Tribunal: CARF
Processo: 10830.004343/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gregório Rechmann Junior
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.004343/2010-12
ACÓRDÃO
2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1).
SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO
DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro
de vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de imunidade
tributária, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo,
de ação judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando-se o
lançamento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 35) interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-31.477, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Processos apensados
Na ação fiscal, da qual resultou a lavratura do lançamento em análise, foram
realizados os seguintes lançamentos:
1. COMPROT 10830.004342/2010-60, DEBCAD 37.212.743-6:
* Denominado “principa1”, em relação aos que lhe sejam apensados;
* Relativo às contribuições previdenciárias do empregador sobre a remuneração
(na forma de custeio de seguro de vida) de segurados empregados.
2. COMPROT 10830.004343/2010-12, DEBCAD 37.212.744-4:
* Apensado ao processo COMPROT 10830.004342/2010-60, DEBCAD 37.212.743-
6:
* Relativo às contribuições previdenciárias de segurados (empregados), cuja
arrecadação e recolhimento é de responsabilidade do empregador, incidentes
sobre a remuneração, na forma custeio de seguro de vida.
3. COMPROT lO830.004879/2010-20, DEBCAD 37.212.747-9:
* Relativo à imposição de multa por descumprimento de obrigação tributária
acessória (deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias);
*
Inicialmente,
encontrava-se
apensado
ao
processo
COMPROT
10830.004342/2010-60, DEBCAD 37.212.743-6, tendo sido desapensado. Fica,
entretanto, assegurada uniformidade e compatibilidade das decisões, já que os
Acórdãos serão proferidos pela mesma Turma de Julgamento.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
3
4. COMPROT 10830.004344/2010-59, DEBCAD 37.212.746-0:
* Relativo às contribuições do empregador para outras entidades (salário-
educação, INCRA, SESC e SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, na
forma de custeio de segurado de vida;
*
Inicialmente,
encontrava-se
apensado
ao
processo
COMPROT
10830.004345/20l0-01, DEBCAD 37.256.571-9, tendo sido desapensado. Fica,
entretanto, assegurada uniformidade e compatibilidade das decisões, já que os
Acórdãos serão proferidos pela mesma Turma de Julgamento.
5. COMPROT 10830.004345/2010-01, DEBCAD 37.256.571-9:
* Denominado “principal”, em relação aos que lhe sejam apensados;
* Relativo às contribuições previdenciárias do empregador sobre as remunerações
de segurados empregados, assim caracterizados os segurados considerados
contribuintes individuais (“autônomos”) pelo Contribuinte.
6. COMPROT 10830004346/2010-48, DEBCAD 37.256.572-7:3
* Apensado ao processo COMPROT l0830.004345/2010-01, DEBCAD 37.256.571-
9;
* Relativo às contribuições do empregador para outras entidades (salário-
educação, INCRA, SESC e SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, assim
caracterizados
os
segurados
considerados
contribuintes
individuais
(“autônomos”) pelo Contribuinte.
Os Acórdãos relativos aos processos apensados serão juntados aos autos dos
respectivos processos principais, nos quais dar-se-ão os trâmites processuais dos
correspondentes lançamentos.
Fundamentos do lançamento
O Relatório Fiscal (fls. 12/15) informa que:
1. Tratando-se do mesmo fato gerador, são repetidas as informações constantes
do Relatório Fiscal relativo ao processo principal, esclarecendo-se, inclusive, que,
em se tratando de contribuições de segurados empregados, foi realizado o
enquadramento por faixa de contribuição, lançando-se a diferença.
2. Planilha anexa ao lançamento principal - fls. 18/352 - demonstra a apuração da
remuneração mensal dos segurados, incluindo a remuneração em questão; o
reenquadramento por faixa; a contribuição devida (com a aplicação das alíquotas
variáveis); a contribuição originalmente retida e a diferença lançada.
Fundamentos da Impugnação
Com sua impugnação (fls. 864/891 do processo principal), o Contribuinte
apresenta, em síntese, as seguintes razões de fato e de direito:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
4
1. O lançamento teria uma “primeira inconsistência": os pagamentos não se
destinariam a “retribuir o trabalho”, já que tratando-se de seguro de vida, jamais
será revertido aos empregados da Impugnante, e sim a seus beneficiários
2. Mencionando o artigo 110 do CTN e como a lei tributária não pode alterar
conceitos e institutos de Direito Privado”, seria inconsistente a expressão “integra
a remuneração para fins da legislação previdenciária”.
3. Então, não se tratando de pagamentos destinados a “retribuir o trabalho”, não
teria havido “ausência de informação” e, por isso, não estaria caracterizado o
crime de sonegação de contribuição previdenciária.
4. Ressalva que os atuais dirigentes assumiram seus cargos apenas em 2008, não
se podendo responsabilizá-los pelos créditos cobrados, tampouco constaria a
fundamentação legal de tal inclusão como responsáveis.
5. Advoga a improcedência do lançamento seja pela aplicação do artigo 195 da
Constituição Federal (CF); seja pelas “inconsistências” na formalização do
lançamento; seja, finalmente, pela “inexistência de subsunção dos fatos a
incidência de contribuição social
6. Passa a abordar a “natureza jurídica de entidade de apoio a educação e
assistência social”, cujos objetivos estatutários seriam “inteiramente orientados
no sentido de dar apoio à UNICAMP”, uma “fundação de apoio”.
7. Segue, manifestando entendimento de que, tratando-se 'fundação de direito
privado”, a FUNCAMP não faz parte da Administração Pública e não se lhe aplicam
as disposições contidas no art. 37 da Constituição Federal Entretanto, suas
atividades seriam de interesse público, uma vez que são totalmente voltadas ao
apoio às atividades de sua instituidora...”.
8. Nesta mesma ordem de argumentação, a FUNCAMP serve de instrumento para
que os projetos de interesse da UNICAMP, possam se transformar em ações e
serviços com resultados imediatos, produtivos e, com isso, ela ajuda o Poder
Público a cumprir parte de suas funções primordiais, de forma bastante eficiente,
beneficiando consequentemente a sociedade”. Assim, prestaria serviços
assistenciais à comunidade em razão de seus convênios com a UNICAMP".
9. Informa que detém a declaração de utilidade pública expedida pelas três
esferas governamentais; que se submete à fiscalização do Ministério Público
Estadual e do Tribunal de Contas do Estado; que aplica seus recursos financeiros
integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais... ”; que mantém
escrituração de suas receitas e despesas em livros com formalidades plenamente
capazes de assegurar a sua exatidão ” e que os membros de sua administração
não são remunerados, tampouco distribui dividendos.
1. Descreve suas atividades, “... como interveniente em convênios vários que a
UNICAMP celebra com instituições públicas e privadas (convênios tripartite),
sendo responsável pela administração financeira, administração de compras e
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
5
administração de pessoal, bem como demais atividades necessárias para viabilizar
o plano de trabalho acordado entre os partícipes dos convênios de pesquisa
Menciona convênios dos quais participa e conclui pela ”... sua atuação no apoio à
área de educação e assistência social ”, o que a habilitaria para o gozo da
imunidade tributária prevista no parágrafo sétimo do artigo 195 da CF, assim
como também preencheria os requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), inclusive porque “viabilizaria” a concessão de bolsas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, o que conduz ao aprimoramento pessoal dos participantes e,
consequentemente, à melhoria do nível deformação dos estudantes matriculados
nestas instituições ”.
10. Aduz que teria sua imunidade tributária reconhecida em relação ao IPTU, ISS,
ITBI e IPVA, além de ter “homologadas como imune” suas declarações para o ITR.
11. Menciona ações judiciais relativas à cobrança de COFINS e ISS, como
“precedentes” que tornariam “pacífico” o entendimento de que faria jus à
imunidade.
12. Discorre sobre a “natureza de contribuição previdenciária da Contribuição da
Empresa e do SAT
13. Ressalva que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no inciso V do
parágrafo segundo do artigo 458 exclui expressamente o seguro como salário
utilidade, em razão do que não há que se falar em base de cálculo para
contribuição previdenciária
14. A exigência do crédito lançado estaria também em desacordo com o que
estabelece o artigo 110 do CTN.
15. Retoma a questão de que o lançamento fiscal teria “apontado como co-
responsáveis” os dirigentes atuais da FUNCAMP, o que careceria de
fundamentação legal, além de não serem dirigentes no período a que se refere o
lançamento.
Requer a decretação da total improcedência do lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 05-31.477, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE
SEGURADO
EMPREGADO, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA NA FORMA DE CUSTEIO
DE SEGURO DE VIDA.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não caracterização. Falta de atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei
8.212/1991, vigente na época. Contribuinte também não cumpre os requisitos
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
6
legais do parágrafo sétimo do artigo 195 da Constituição Federal, nem mesmo o
de se constituir “entidade beneficente de assistência social”.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
7
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Incompetência da instância administrativa. Aplicação das vedações do artigo 26-A
do Decreto 70.235/ 1972.
SEGURO DE VINDA EM GRUPO
Pagamento de seguro de vida à parte dos segurados. Não enquadramento na
hipótese de isenção estabelecida pelo art. 214, § 9°, XXV do Decreto 3.048/1999
(falta de imposição legal e não extensível a todos os empregados).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 35, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do segurado empregado.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 13), constituem fatos geradores do presente
lançamento fiscal os valores pagos a título de “seguro de vida” em desacordo com a legislação de
regência da matéria. Confira-se:
2. Das razões do levantamento do crédito
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de “Seguro
de vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor "Administração",
estando em desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, § 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto
3265 de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e
disponível a todos seus empregados e dirigentes. Nas Convenções e Acordos
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
8
Coletivos de Trabalho apresentados pela entidade, relativos ao período
especificado no item "1" deste relatório fiscal, não houve a previsão para
pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica “seguro de vida em grupo" integra
a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos: (i) imunidade tributária e (ii) inexistência
de fato gerador.
Pois bem!
No que tange especificamente à alegação de imunidade tributária, analisando-se o
expediente apresentado pela Contribuinte à p. 1.722 (e respectivo doc. de p. 1.744) do processo
principal (PAF 10830.004342/2010-60), verifica-se que a mesma foi levada pela Recorrente ao
crivo do Poder Judiciário.
Confira-se, a propósito, a ementa do Acórdão no 28433/2019 do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
APELAÇÃO CÍVEL No 0005437-69.2010.4.03.6105/SP
2010.61.05.005437-0/SP
RELATOR : Desembargador Federal ANDRE NABARRETE
APELANTE : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
APELADO(A) : Caixa Economica Federal - CEF
No. ORIG. : 00054376920104036105 4 Vr CAMPINAS/SP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
543-B §3o DO CPC. COFINS. INEXIGIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195,
§ 7o, CF. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RETRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.
- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 566.622, na sistemática da
repercussão geral, pacificou entendimento, segundo o qual: ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).
- No caso dos autos, decisum recorrido adotou orientação contrária à estabelecida
pela corte suprema no Recurso Extraordinário n.o 566.662/RS, porquanto afastou
a imunidade tributária ao fundamento de que "não satisfeitas as condições
estabelecidas em lei, prevalece a exigência da contribuição em tela". De outro
lado, foram juntadas aos autos cópia do estatuto social, das declarações de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
9
utilidade pública, dos balanços patrimoniais, do livro diário, da DIPJ, de
declarações de imunidade municipal, relação de bolsistas, certidões de
regularidade fiscal e dos convênios celebrados com o INCRA, com a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, com a Secretaria da Segurança Cidadã do Estado
do Maranhão e com a Prefeitura de Campinas. Tais documentos que comprovam
a presença das exigências postas no artigo 14 do Diploma Tributarista, porquanto
trazem informações suficientes, tais como as relativas à escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a
exatidão dos seus objetivos institucionais, bem como a prova da aplicação no
Brasil de seus recursos para obtenção da sua finalidade social (artigo 14, inciso III,
do CTN). Dessa forma, cabível o reexame da causa, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 1.036 do Estatuto
Processual Civil de 2015), para adequação à jurisprudência consolidada e
reconhecer ser a ré entidade imune, a teor dos artigos 150, inciso VI, alínea c, e §
4o, e 195, § 7o, da Constituição Federal.
- Com o reconhecimento da imunidade tributária, tem-se que o recolhimento da
CPMF pela Caixa Econômica Federal foi indevido, bem como não há que se falar
em condenação da apelante à restituição da quantia paga. Assim, a devolução do
montante pleiteado (R$ 44.704,65) deve ficar a cargo da União, mormente porque
foi a destinatária de tal quantum. De outro lado, estabelecido o indébito
tributário, deverá incidir correção monetária sobre o valor a ser devolvido, visto
que se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa
a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, será efetuada com base no
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal, o qual
prevê a incidência de índices expurgados. Nesse sentido: AgRg no REsp
1171912/MG, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe
10.05.2012
- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP,
representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e
de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC,
que embute em seu cálculo juros e correção monetária, bem como são contados
do pagamento indevido, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou
incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse
termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no
10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95. Ao consagrar essa orientação, a corte
superior afastou a regra do parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário
Nacional, que prevê o trânsito em julgado da decisão para sua aplicação.
- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o
1.155.125/MG, representativo da controvérsia, estabeleceu o entendimento, de
que "nas ações em que foi vencida ou vencedora a União o arbitramento da verba
honorária deverá ser feito conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
10
de adoção, como base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação"
(REsp 1155125/MG - Primeira Seção - rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 10.03.2010, v.u.,
DJe 06.04.2010), e entendeu que o montante não pode ser arbitrado em
percentual inferior a 1% (hum por cento), sob pena de ser considerado irrisório
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.° 1.181.142/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julg.: 22/08/2011, DJe: 31/08/2011). Dessa forma,
considerados, o valor da demanda (R$ 44.704,65), o trabalho realizado e a
natureza da ação, bem como o disposto no artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil de 1973, aplicável em razão da regra do tempus regit actum,
condeno a Caixa Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Fundação de Desenvolvimento da
UNICAMP - FUNCAMP e a União ao pagamento da verba honorária arbitrada em
R$ 2,000,00 (dois mil reais) para a Caixa Econômica Federal.
- Aresto retratado. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, retratar-se do acórdão de fls. 929/929v a fim de reconhecer ser a ré
entidade imune, a teor dos artigos 150, inciso VI, alínea c, e § 4o, e 195, § 7o, da
Constituição Federal, e, em consequência, dar provimento à apelação para
condenar a União à restituição para a entidade financeira da quantia recolhida a
título de CPMF, acrescida de correção monetária e de juros de mora, bem como
condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Fundação de Desenvolvimento da
UNICAMP - FUNCAMP e a União ao pagamento da verba honorária arbitrada em
R$ 2,000,00 (dois mil reais) para a Caixa Econômica Federal, custas ex lege, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Como se vê, no que tange à alegação de defesa referente à “imunidade tributária”,
tem-se que a lide objeto do presente processo administrativo corresponde exatamente àquela
referente à ação judicial em destaque, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial
necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
11
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da já
mencionada ação judicial ajuizada pelo Contribuinte.
Da Contribuição Previdenciária sobre Seguro de Vida
No que tange ao mérito das razões de defesa da Recorrente, considerando que a
matéria já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho no julgamento do processo no
10830.004344/2010-59 (PAF do mesmo contribuinte, referente à cobrança das contribuições
destinadas a outras entidades – “terceiros), adoto como razões de decidir as conclusões
consubstanciadas no Acórdão no 2301-007.830, de relatoria do Conselheiro João Maurício Vital, in
verbis:
2 Incidência de contribuição previdenciária sobe seguro de vida
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido considerou a impugnação improcedente
porque o contribuinte teria desatendido duas condições previstas no inc. XXV do §
9o do art. 214 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que se reproduz:
XXV-o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes, observados, no que couber, osarts. 9o e468 da Consolidação das
Leis do Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há, na acusação fiscal
constante do auto de infração (e-fl. 14), qualquer referência ao pagamento
seletivo do seguro de vida, de forma a não abranger todos os empregados. O
lançamento está calcado exclusivamente na ausência de previsão em acordo ou
convenção coletiva:
2. Das razões do levantamento do crédito
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de
"Seguro de vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor
"Administração", estando em desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, s 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto
3265 de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela
pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o
salário de contribuição, desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva
de Trabalho e disponível a todos seus empregados e dirigentes.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004343/2010-12
12
Nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho apresentados pela
entidade, relativos ao período especificado no item "1" deste relatório fiscal,
não houve a previsão para pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica
"seguro de vida em grupo" integra a remuneração para os efeitos da
legislação previdenciária.
A questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de vida
em grupo contratado com abrangência universal encontra-se pacificada na
jurisprudência judicial e administrativa. Desde que os valores do prêmio pago não
sejam individualizados, não há como atribuir à verba o caráter de salário indireto,
independente de o benefício constar de acordo ou convenção coletiva. A matéria
sequer é mais objeto de contestação judicial pela ProcuradoriaGeral da Fazenda
Nacional, nos termos Ato Declaratório PGFN no 12, de 20 de dezembro de 2011,
que se fundou no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, com aprovação ministerial.
No presente caso, a diligência apontou que não houve individualização do
montante para a cada empregado (e-fl. 137):
2 — Não houve individualização do montante para cada um dos segurados
empregados beneficiados do setor "Administração", razão pela qual o valor
tributável foi apurado mensalmente com base no valor da fatura paga dividido
pelo número dos beneficiados discriminados no referido relatório citado no
item "1" acima. Os valores estão discriminados no ANEXO - AI DEBCAD's
37.212.743-6, 37.212.744-4 e 37.212.746-0 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA
Considerando que o único fundamento do lançamento foi a falta de previsão do
pagamento do seguro em acordo ou convenção coletiva e que os pagamentos não
foram individualizados, dou provimento ao recurso.
Registre-se pela sua importância que, contra a decisão supra reproduzida, não
houve interposição de recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de imunidade tributária, por renúncia à instância administrativa em
razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo neste particular e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, cancelando-
se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 64
DF CARF MF
Original